Tribunal: TJPA
Processo: 0808947-72.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808947-72.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLEYTON JOSE DA SILVA REIS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO COM O REGIME SEMIABERTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que busca a revogação da prisão preventiva mantida na sentença que condenou o paciente pela prática dos crimes de posse, armazenamento e comercialização de pornografia infantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória ocorreu mediante fundamentação idônea; e (ii) aferir se a prisão cautelar é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo armazenamento e comercialização sistemática de material pornográfico infanto-juvenil na internet, indicando a necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

5. Na espécie, a expedição de guia de execução provisória da pena assegura a compatibilização da custódia cautelar com o regime intermediário fixado na sentença.

6. A eventual existência de circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar quando presentes elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A gravidade do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória. 2. A expedição de guia de execução provisória assegura a compatibilização da custódia cautelar com o regime semiaberto fixado para cumprimento da pena. 3. Predicados pessoais favoráveis não afastam a segregação quando presentes elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantia da ordem pública”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: ECA, arts. 241 e 241-B; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 163.010/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.10.2024; STJ, AgRg no RHC n. 200.308/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Sexta Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgRg no AgRg no RHC n. 194.247/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no RHC 196543/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 17/06/2024; STJ, AgRg no HC n. 587.673/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 5 a 7 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CLEYTON JOSÉ DA SILVA REIS, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar do paciente em sentença condenatória à mingua de fundamentação idônea, ressaltando a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado para cumprimento da pena.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação do decreto cautelar e expedição de alvará de soltura para que possa recorrer em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 26732148) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 26860798), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 27061284).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 241 e 241-B do ECA (
posse, armazenamento e comercialização de pornografia infantil
), com manutenção da prisão preventiva e negativa do direito de recorrer em liberdade (ID 26593943).

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime de armazenamento e distribuição na internet de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes justifica a prisão preventiva para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva (
vide

AgRg no RHC n. 163.010/RJ
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.10.2024 e
AgRg no AgRg no RHC n. 194.247/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.08.2024).

Na espécie, a prisão preventiva do paciente foi mantida na sentença condenatória como forma de proteger a ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva, em razão da comercialização sistemática de material pornográfido infanto-juvenil pela internet, conforme consignado na sentença e transcrito a seguir:

“Observa-se a necessidade de manutenção da custódia cautelar do denunciado, Cleyton José da Silva Reis, nos termos do art. 312 do CPP, considerando os
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
devidamente demonstrados nos autos.

A gravidade dos crimes previstos nos arts. 241 e 241-B do ECA, aliada ao risco de reiteração delitiva e à necessidade de garantia da ordem pública, justifica a manutenção da prisão preventiva.

A natureza organizada da conduta ilícita, evidenciada pela comercialização sistemática de material pornográfico infanto-juvenil pela internet, reforça o perigo de o acusado, se solto, continuar a praticar delitos dessa natureza, pelo que, com fulcro no art. 312 do CPP, fica mantida a prisão preventiva para a garantia da ordem pública
. Expeça-se a Guia de Execução Provisória, cadastrando-a no BNMP 3.0/CNJ, negado ao réu o direito de recorrer em liberdade” (ID 26593943, grifo nosso).

Com efeito, a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada nos requisitos legais e está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma” (STJ,

AgRg no RHC 196543/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 17/06/2024).

Importante consignar que o Pretório Excelso admitiu a compatibilização da custódia cautelar com o regime semiaberto, quando constatada circunstância que demonstre a imprescindibilidade da prisão preventiva, como situações de reiteração delitiva (
vide
STF,
HC 223529 AgR
, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 13/04/2023), situação retratada nos autos, em que o juízo justificou a necessidade de manutenção da prisão para garantir a ordem pública diante do risco de reiteração delitiva.

Além disso, a jurisprudência consolidada do STJ estabelece que não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto quando “a expedição de guia de execução provisória da pena assegura a compatibilização da custódia cautelar com o regime fixado na sentença” (STJ,
AgRg no RHC n. 200.308/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Sexta Turma, j. 21.10.2024).

No caso em exame, a guia de execução provisória foi expedida de acordo com o regime prisional fixado na sentença, a fim de assegurar ao paciente o direito de permanecer em estabelecimento prisional compatível com as regras do regime semiaberto, conforme observado nos autos originários (Processo n. 0801241-96.2025.8.14.0401, ID 143101231).

Por derradeiro, é pacífico na jurisprudência que “a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese” (STJ,
AgRg no HC n. 587.673/SP
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25/08/2020).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/08/2025